Tribunal: TJBA
Processo: 8003315-59.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003315-59.2021.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA CAROLINA RODRIGUES e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA GEANINE PEREIRA MARTINS

APELADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTO OCORRIDO INSTANTES APÓS A TOMADA DE ASSALTO DO VEÍCULO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA.
DOCUMENTO OFICIAL
QUE GOZA DE PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
DE VERACIDADE
. ART. 762, CC. RISCO PROVENIENTE DE ATO DOLOSO. ART. 768, CC. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO OBJETO DO CONTRATO. FORÇA PROBANTE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA POR PARTE DAS REQUERENTES. REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO SEGURADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8003315-59.2021.8.05.0191, originários da Comarca de Feira de Paulo Afonso, em que são Apelantes
ANA CAROLINA RODRIGUES e outros
, e Apelado
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

ACORDAM
os Magistrados componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO ao Apelo
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA